Tribunal: TJBA
Processo: 8037561-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037561-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TRAJANO CONCEICAO Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONSUMIDOR. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÀ JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. CPC/2015, ART. 1.022. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, confirmando decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associado e entidade sindical. O Embargante alega omissão e contradição no julgado, defendendo a existência de relação de consumo em virtude da prestação de serviços pela entidade sindical aos seus associados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à caracterização da relação de consumo entre o associado e a entidade sindical, apta a ensejar a integração do julgado nos moldes do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se constatam quaisquer das hipóteses legais de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou, de forma fundamentada, a incidência do CDC por inexistência de relação de consumo. Os embargos de declaração configuram verdadeira tentativa de rediscussão da matéria já decidida, objetivo incabível na estreita via dos aclaratórios, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC. Conforme entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para suprir eventuais omissões, obscuridades ou contradições, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não constituem meio adequado para rediscussão da matéria de mérito." "2. A relação entre associado e entidade sindical não configura relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de oferta de serviços no mercado de consumo." Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8037561-67.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante, TRAJANO CONCEIÇÃO, e Embargada, ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01